Tribunal: STF
Processo: ARE 1542355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSA REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS TEMAS 733 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BASEADA NA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PERDA DA EFICÁCIA DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 DO STF. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA DESPROVIDO” (fl. 7, doc. 277).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com os seguintes fundamentos:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BASEADA NA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PERDA DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. TEMA 1.150 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022, II, DO CPC. INSURGÊNCIA CONTRA O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS” (fl. 4, doc. 305).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “na época do julgamento dos presentes autos não havia entendimento pacificado pelo STF, como já amplamente demonstrado nos autos, razão que não deveria ser rescindida a sentença utilizando-se a analogia do Tema 1150, indo de encontro à tese firmada no Tema do STF nº 733 (RE 730.462), Súmula do STF nº 343, além do direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conforme o art. 5º, XXXVI, da Constituição” (fl. 5, doc. 316).



    Sustenta que “a Constituição Federal, a Lei de Introdução ao Código Civil e o Código de Processo Civil evidenciam que uma sentença ou um acórdão que a substituiu ou a confirma, após o trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível, principalmente quando não existiam no mundo jurídico as diretrizes estabelecidas nos julgados, especialmente da repercussão geral, à época do trânsito em julgado, como no caso em tela” (fl. 12, doc. 316).



    Assinala ser “inadmissível que seja reconhecido o direito à propositura de ação rescisória no presente caso ou que sejam aplicados seus efeitos, como fez o juízo, pois inadmissível a propositura de ação rescisória contra sentença proferida no âmbito do juizado especial, conforme expressamente proibido pelo art. 59 da Lei nº 9.099/95, além de que no fato em tela torna-se inadmissível o manejo da ação rescisória, pois a decisão rescindenda possuía interpretação controvertida até o julgamento do Tema nº 1150, cujo acórdão foi publicado apenas em 25/08/2021, com trânsito em julgado após 3 (três) anos da sentença rescindenda” (fl. 17, doc. 316).



    Assevera não ser “lícito ao réu, nesta oportunidade, opor-se à execução de título judicial, ou cumprimento de sentença propriamente dito, visto que referida manifestação afronta a norma do art. 535, III, do CPC, que estabelece que o remédio jurídico para o devedor desconstituir o título executivo em razão da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, é a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença” (fl. 18, doc. 316).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de primeiro grau” (fl. 19, doc. 316).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 e ausência de ofensa constitucional direta (doc. 328).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão merece reparo, tendo em vista a clara afronta aos dispositivos constitucionais, pois inova ao permitir que seja atribuído efeito de ação rescisória a uma petição simples, sendo que é inadmissível o manejo de Ação Rescisória no âmbito dos Juizados Especiais” (fl. 13, doc. 335).



    Pede “seja recebido e provido o presente Agravo, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pela parte Agravante” (fl. 16, doc. 335).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional suscitada no momento processual oportuno.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie, ao analisar a questão referente à possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentara, a Turma Recursal assentou:



    “Cuida-se, na espécie, de demanda ajuizada pela parte autora, na qualidade de servidora pública municipal, alegando que quando se aposentou no âmbito do Regime Geral de Previdência Social fora exonerada pelo Município com supedâneo em legislação municipal. 



    A demanda teve decisão jurisdicional em favor da parte autora, já com trânsito em julgado.



    Nessa etapa processual, já em sede de cumprimento de sentença, o Município traz tese jurídica postulando o reconhecimento da ‘Coisa Julgada Inconstitucional’ assentando que o Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.150, decidiu de modo diverso da decisão originária proferida nesses autos.



    Assim, o ente municipal postula a extinção do cumprimento de sentença diante do reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. 



    Em um primeiro momento, entendo que se revela necessário enfrentar um exame prévio acerca da admissibilidade de tal discussão jurídica na presente etapa processual. Isso porque, como destacado, o feito já conta com decisão judicial transitada em julgada sendo que o Município pretende rediscutir a matéria a partir de um julgado do Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.150.



    Nesse campo prévio de análise, destaco que o Código de Processo Civil prevê no art. 535 que a Fazenda Pública pode impugnar a execução arguindo, dentre as causas possíveis de impugnação, ‘a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação’ (inciso III) sendo que, ‘para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’.



    (...) Portanto, conclui-se que não é apenas a decisão da Suprema Corte que declara a inconstitucionalidade de norma que pode obstaculizar a execução, mas também quando a decisão exequenda originou-se de aplicação ou interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com o Texto Constitucional. 



    No caso dos autos, entendo que é incidente a normativa processual autorizando-se novo reexame da matéria.



    Isso porque, a decisão transitada em julgada que formou o título executivo judicial decorreu de uma interpretação da lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. 



    Isso porque, a Suprema Corte firmou entendimento, no Tema 1.150 (RE 1302501) que, ‘o servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’. 



    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, encaminhou-se no sentido de que, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, inexiste direito ao Servidor Público em ser reintegrado ou nele manter-se após a jubilação.



    No âmbito local, existe legislação municipal prevendo a aposentadoria como vacância do cargo, ao menos, desde o ano de 1999, com a edição da Lei Complementar Municipal 31, que instituiu o Regime dos Servidores. As legislações posteriores (LCM 296/2005 e LCM 738/2019) apenas reafirmaram que a aposentadoria é caso de vacância. 



    Portanto, a rigor, em sede de legislação municipal, ao menos desde 1999, as aposentadorias dos Servidores Públicos Municipais implicavam na declaração de vacância do cargo público, desautorizando a manutenção do vínculo entre o jubilado e a Administração Pública, consoante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150.



    Destaca-se, ainda, que após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, as orientações jurisprudenciais tanto do Tribunal de Justiça como das Turmas Recursais Fazendários desse Estado têm se submetido ao que decidido pela Excelsa Corte.



    Há, ainda, um segundo aspecto que deve ser enfrentado: o prazo e a forma de se aventar a matéria jurídica em apreço. 



    Isso porque, § 8º do CPC/2015 prevê que ‘se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal’. 



    In casu, a decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu, de fato, após o trânsito em julgado da decisão exequenda o que exigiria, segundo o texto normativo, o ajuizamento da competente ação rescisória para a discussão da matéria.



    Contudo, é sabido que, no âmbito dos Juizados Especiais, inexiste a figura da ação rescisória, por expressa previsão legal (art. 59 da Lei 9.099/95, o qual se aplica subsidiariamente nos Juizados Fazendários). 



    Todavia, entendo que a proibição normativa de manejo de rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários não implica na conclusão de que as decisões transitadas em julgadas sob o rito sumaríssimo (e que são violadoras do Texto Constitucional) estão imunes à impugnação (...)



    Portanto, parece-me certo que, diante da impossibilidade jurídica de manejar ação autônoma desconstitutiva de sentença transitada em julgada, encontra-se o ente municipal autorizado, enquanto não ultimada a execução, a defender a tese da ‘Coisa Julgada Inconstitucional’ no próprio bojo da ação de execução/cumprimento de sentença. 



    Destarte, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150, entendo que procedem as alegações do Município para o fim de, em submissão a supremacia constitucional e aliado à orientação interpretativa conferida pela Suprema Corte acerca matéria jurídica debatida nos autos, reconhecer a inexequibilidade do título executivo com supedâneo no art. 535, inciso III c/c § 5º, ambos do Código de Processo Civil. 



    Diante da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, inexiste pressuposto processual autorizador do prosseguimento do feito. 



    Assim, com esses fundamentos, RECONHEÇO a ‘Coisa Julgada Inconstitucional’ diante do julgamento do Tema 1.150 e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, diante da inexequibilidade do título” (fls. 3-5, doc. 277).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, no qual este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (RE n. 1.302.501-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.8.2021).



    7. Quanto à inexequibilidade do título executivo judicial, a Turma Recursal assentou que, “diante da impossibilidade jurídica de manejar ação autônoma desconstitutiva de sentença transitada em julgada, encontra-se o ente municipal autorizado, enquanto não ultimada a execução, a defender a tese da ‘Coisa Julgada Inconstitucional’ no próprio bojo da ação de execução/cumprimento de sentença. Destarte, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150, entendo que procedem as alegações do Município para o fim de, em submissão a supremacia constitucional e aliado à orientação interpretativa conferida pela Suprema Corte acerca matéria jurídica debatida nos autos, reconhecer a inexequibilidade do título executivo com supedâneo no art. 535, inciso III c/c § 5º, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 5, doc. 277).



    Esse entendimento está em consonância com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, no qual se firmou que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (DJe 9.9.2015). Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavasck, Plenário, DJe 9.9.2015).



    8. Sobre a alegação do agravante de ser “inadmissível que seja reconhecido o direito à propositura de ação rescisória no presente caso ou que sejam aplicados seus efeitos, como fez o juízo, pois inadmissível a propositura de ação rescisória contra sentença proferida no âmbito do juizado especial, conforme expressamente proibido pelo art. 59 da Lei nº 9.099/95, além de que no fato em tela torna-se inadmissível o manejo da ação rescisória, pois a decisão rescindenda possuía interpretação controvertida até o julgamento do Tema nº 1150, cujo acórdão foi publicado apenas em 25/08/2021, com trânsito em julgado após 3 (três) anos da sentença rescindenda” (fl. 17, doc. 316). 



    Rever o entendimento posto no acórdão recorrido em relação aos limites da coisa julgada demandaria o reexame do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei n. 9.099/1999 e Leis Complementar municipais ns. 296/2005 e 738/2019). Incidem na espécie às Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.05.2024. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL-GAI. BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL 16.282/94. LEI ESTADUAL 3.510/10. EQUIVALÊNCIA DE CARGOS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ADI 5609. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICÁVEL AO CASO. 1. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inaplicável, à hipótese, o decidido na ADI 5609. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.486.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Sindicato. Execução individual de sentença coletiva. Limites subjetivos da coisa julgada. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.471.427-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.438.227-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora